Tribunal: TJSP
Processo: 1040181-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato administrativo – Serviços de manutenção em quadra poliesportiva - Ausência de controvérsia sobre a existência do crédito – Não-pagamento comprovado – Enquadramento como despesas de exercícios anteriores (DEA) que não afasta a obrigação assumida – Parcela vencida - Correção do termo inicial da mora administrativa – Incidência de juros e correção monetária sobre o

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato administrativo – Serviços de manutenção em quadra poliesportiva - Ausência de controvérsia sobre a existência do crédito – Não-pagamento comprovado – Enquadramento como despesas de exercícios anteriores (DEA) que não afasta a obrigação assumida – Parcela vencida - Correção do termo inicial da mora administrativa – Incidência de juros e correção monetária sobre o valor inicial da parcela - Sentença de procedência parcialmente reformada – Critérios de correção monetária e de juros de mora que devem observar as teses assentadas nos Temas 905 do A. STJ e 810 do E. STF, sem modulação dos efeitos - Readequação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa - Interpretação isonômica e teleológica que deve recair sobre a redação do §8o do art. 85 do CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus às partes – Valor da verba fixada reduzido para refletir valor proporcional e razoável, sem impor ônus excessivo à Fazenda Municipal - Recurso de apelação parcialmente provido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000629851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040181-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado
TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso, com observação. V. U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1040181-03.2019.8.26.0053
Apelante: Prefeitura do Município de São Paulo
Apelada:
Tobias
e
Figueiredo
Construção,
Comércio e Serviços EIRELI
Comarca: São Paulo
Vara: 15a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Gilsa Elena Rios
TJSP (voto no 16652)
Ação de cobrança
Contrato administrativo

Serviços de manutenção em quadra poliesportiva -
Ausência de controvérsia sobre a existência do
crédito

Não-pagamento
comprovado

Enquadramento como despesas de exercícios
anteriores (DEA) que não afasta a obrigação
assumida Parcela vencida - Correção do termo
inicial da mora administrativa Incidência de juros e
correção monetária sobre o valor inicial da parcela -
Sentença de procedência parcialmente reformada
Critérios de correção monetária e de juros de mora
que devem observar as teses assentadas nos Temas
905 do A. STJ e 810 do E. STF, sem modulação dos
efeitos - Readequação dos honorários advocatícios,
por apreciação equitativa - Interpretação isonômica
e teleológica que deve recair sobre a redação do §8o
do
art.
85
do
CPC/2015,
sob
pena
de
desproporcional ônus às partes Valor da verba
fixada reduzido para refletir valor proporcional e
razoável, sem impor ônus excessivo à Fazenda
Municipal - Recurso de apelação parcialmente
provido, com observação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de apelação cível manejada pela
Prefeitura do Município de São Paulo nos autos de ação pelo rito
ordinário ajuizada por Tobias e Figueiredo Construção, Comércio e
Serviços EIRELI, os quais tramitaram na 15a Vara de Fazenda Pública
da Comarca de São Paulo, cuja r. sentença julgou procedentes os
pedidos formulados na inicial para condenar a ora apelante ao
pagamento de R$ 86.807,15 (oitenta e seis mil, oitocentos e sete reais e quinze
centavos), devidamente acrescido de juros de mora e de correção
monetária pelo índice IPCA-E a partir da citação, nos termos da Lei no
11.960/09.
Condenada a requerida a pagar as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte
contrária, fixados em 10% do valor da condenação.

Vindica a apelante a reforma da r. sentença a
fim de que afastada sua condenação ao pagamento. Preliminarmente,
pugna pelo reconhecimento da falta de interesse de agir da autora, vez
que os valores cobrados se encontram inscritos em despesas de
exercícios anteriores (DEA) e que, portanto, não há negativa de
pagamento por parte da Administração, apenas aguarda-se a liberação
de recursos. No mérito, aduz que os cálculos da parte autora incluem
juros de mora desde o dia 31/12/2014 (fls. 31/32), data do vencimento do
débito, contudo, os cálculos deverão ser corrigidos para computar juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas a partir da citação da ação judicial. Além disso, aponta que a data
correta do vencimento é dia 30/01/2015, vez que defende que o
vencimento se dá após 30 dias da entrega da documentação pelo
contratado, conforme item no 5.4 do contrato (fls 15). Por último, de forma
subsidiária, em caso de mantença da procedência requer a fixação de
honorários de sucumbência equitativamente.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.82/88).
Tal, em abreviado, o relatório.
Reexame necessário dispensado, nos termos do
art. 496, §3o, inciso III, do CPC.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por Tobias
e Figueiredo Construção, Comércio e Serviços EIRELI em face de
Prefeitura Municipal de São Paulo, objetivando o pagamento de
valores devidos em virtude de processo licitatório. A parte autora logrou-
se vencedora do processo licitatório no 2014-171.178-9, na modalidade
tomada de preço no 003/SPFB/2014, cujo objeto seria “execução de
manutenção da cobertura, substituição de alambrados, demarcação de
quadra de futebol de salão com substituição das traves na quadra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poliesportiva do Jardim Carumbé”. A obra foi finalizada, entretanto a
Prefeitura deixou de efetuar o pagamento relativo a última parcela no
valor de R$ 44.943,77 (quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais
e setenta e sete centavos).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedentes
os pedidos, em face da qual insurge a Municipalidade.
Em que pese aos fundamentos da r. sentença, o
recurso comporta parcial provimento.
Dessume-se dos autos, de forma incontroversa,
que a parte autora efetivamente prestou serviços que lhe incumbiam pelo
contrato no 11/SPFB/2014 (fls. 13/23), decorrente de processo licitatório
que firmou com a Prefeitura de São Paulo. Restou também incontroverso
que não houve até a presente data o adimplemento da obrigação por
parte da apelante.
De proêmio, cumpre afastar a preliminar de
ausência de interesse de agir. Os serviços foram efetivamente prestados
e, em virtude de não ter havido o pagamento pela Municipalidade, mostra-
se evidente a pretensão da empresa em acionar o Poder Judiciário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receber um débito que existe desde dezembro de 2014.
Em verdade, são fatos incontroversos que a
empresa prestou um serviço nos termos estabelecidos no contrato,
cumprindo sua parte avençada e que a Administração não adimpliu o
débito. Restam, portanto, plenamente comprovadas a relação jurídica
entre as partes e a existência do débito.
Com efeito, não deve prevalecer a justificativa
de que o crédito ainda não fora pago em razão de estar enquadrado em
“despesas de exercícios anteriores” (DEA). A Administração tem o dever
de cumprir os contratos celebrados nas condições e prazos
determinados, ou seja, não pode procrastinar o pagamento de despesas
empenhadas e processadas sem que haja justificativas plausíveis para o
atraso.
Entender de forma contrária seria conferir um
cheque em branco para que a Administração desrespeitasse contratos
firmados com particulares e atrasasse pagamentos, afrontando princípios
básicos do direito administrativo como moralidade e probidade.
Ainda no mérito, há que se definir se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimento se deu em 31 de dezembro de 2014 ou em 30 de janeiro de
2015. O extrato de empenho foi emitido em 19 de dezembro de 2014 e a
nota fiscal em 28 de janeiro de 2015 (fls. 29/30). Somados a tais
documentos, destaca-se a cláusula 5.4 do contrato de licitatório (fls. 15)
que determina que o prazo de pagamento será de 30 dias a contar da
data final do período de adimplemento de cada parcela objeto do
contrato.
Sendo assim, aduz razão à apelante quanto ao
termo inicial da mora administrativa em 30 de janeiro de 2015.
Importante destacar que o montante devido pela
Municipalidade perfaz a quantia inicial de R$ 44.943,77 (quarenta e quatro mil,
novecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) e os critérios de juros e
correção monetária devem ser aplicados com base nesse valor. O total
de R$ 86.807,15 apontado pela r. sentença refere-se ao valor já corrigido
e atualizado.
Pequena correção deve ser feita com relação ao
termo inicial da correção monetária, a qual deve ser calculada desde o
efetivo prejuízo advindo com o descumprimento contratual, somente os
juros moratórios são devidos a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (grifos nossos)
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Cumpre observar que os valores devidos serão
corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo, (Súmula no 43
do A. STJ), com incidência de juros de mora a contar da citação, na linha
da jurisprudência do A. STJ (AgRg no AREsp 616.249/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015).
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida.
No tocante ao pedido de redução dos honorários
advocatícios arbitrados na origem, cabe destacar que foram fixados, com
fulcro no art. 85, §3o do CPC/2015, no patamar mínimo de 10% sobre o
valor da condenação, o que importaria em cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e
setecentos reais), a título de honorários, acarretando condenação excessiva
da Fazenda Pública, desproporcional e irrazoável, a despeito do brilhante
trabalho empreendido pelo patrono da parte autora, ante a não
complexidade do caso em tela.
Em verdade, a imposição de verba honorária
constitui-se em efeito ope legis da sucumbência, posto ademais não se
possa admitir o exercício não-remunerado da advocacia.
Cabe destacar que o novo Código de
Processo Civil dispôs sobre a apreciação equitativa para fins de
arbitramento de verba honorária sucumbencial em seu art. 85, §8o
apenas para as hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo,
observando-se o que prevê o §2o em seus incisos, do mesmo artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, em análise teleológica e sistemática
do instituto, é possível extrair do dispositivo a intenção do legislador de
corrigir disparidades entre o valor fixado e o trabalho verdadeiramente
empreendido pelo patrono para a resolução da lide, de forma que,
restando condenação excessiva da parte vencida, cabível o arbitramento
por meio de juízo de equidade, já que verificada a desproporção
igualmente presente caso a quantia fosse irrisória.
Assim, tais disposições do CPC/2015 devem se
coadunar
com
os
postulados
normativos
específicos
da
proporcionalidade e da razoabilidade, em interpretação sistemática e
unitária do ordenamento jurídico e em consonância com o postulado
inespecífico da proibição de excesso, como critério para aplicação do
Direito.
Portanto, imperativa a fixação dos honorários
por apreciação equitativa, por meio de interpretação isonômica e
teleológica que deve recair sobre a redação do §8o do art. 85 do
CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus ao erário municipal.
Neste contexto, em que pese a regra seja de
que a fixação dos honorários advocatícios observará os percentuais
mínimos e máximos estabelecidos no § 3o, do art. 85, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado julgador tem a faculdade de analisar e fixar equitativamente
os honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, observando
os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, como o grau
de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
À vista do exposto, malgrado não se olvide que
o patrono da requerente muito bem desenvolveu seu mister, há de se
notar que a causa per si não demandou excepcional esforço, que
justifique a fixação de honorários em patamares tão elevados, a serem
suportados pelo Poder Público.
Destarte, tem-se por razoável a fixação dos
honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo
os critérios de equidade requeridos pela apelante, montante este
suficiente a remunerar de forma condigna os trabalhos desempenhados
pelo patrono da apelada, sem, no entanto, lesar em demasia o erário.
Em conclusão, diante do exposto, mantem-se a
condenação da requerida, contudo, imperativa a reforma parcial da r.
sentença, a fim de alterar o termo inicial da mora administrativa para 30
de janeiro de 2015, estabelecendo a incidência de juros de mora a partir
da citação e correção monetária desde o inadimplemento contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo os critérios previstos no Tema 905 do A. STJ, bem como
reduzir a verba honorária devida pela Fazenda Pública Municipal, nos
termos acima expostos.
Como
consectário
lógico
do
julgamento,
sucumbente a autora em parcela mínima do pedido, responderá a
requerida na integralidade pelas custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios reduzidos para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Des.
Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.843
Apelação Cível no 1040181-03.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Tobias & Figueiredo Construção, Comércio e Serviços Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Código de Processo Civil, no artigo 85 e seus parágrafos, estabelece –
com inelutável clareza – qual o regime de honorários que decidiu adotar.
Embora determine de modo insofismável que não se admitem honorários em
valores que aviltem a profissão, não estabeleceu, de outro lado, um limite
máximo para a verba.
Além disso, fez constar expressamente um regime especial de fixação da
verba honorária para os casos em que a Fazenda Pública, vencedora ou vencida,
seja parte, em qualquer dos polos da demanda.
Encontra-se ele nas disposições dos parágrafos 3o e 4o do aqui referido
artigo 85.
Segundo aqueles dispositivos, não é possível que se estabeleçam por
equidade os honorários advocatícios nas causas em que litiga a Fazenda
Pública.
A fixação por equidade somente pode ocorrer nos casos expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidos no parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a
saber: (1) quando o proveito econômico seja (a) inestimável ou (b) irrisório; ou
ainda (2) quando o valor da causa for muito baixo.
Nenhuma outra hipótese, repito, nenhuma outra, autoriza a invocação
do parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil atual.
Simples leitura do dispositivo permite a conclusão que a mens legis é a
de impedir que a verba honorária seja muito baixa ou mesmo irrisória. Isso é
que é proibido.
Não há nenhuma proibição para que os honorários sejam elevados ou
mesmo fantásticos. Isso decorrerá ora do valor da causa ou a se preferir, da
importância do direito em discussão ou então do montante do proveito
econômico, circunstâncias que evidentemente aumentam a responsabilidade do
patrono da parte, que deve, assim, ser correspondentemente remunerado.
O advogado, por outro lado, não exercita sua atividade apenas quando
comparece a Juízo para uma audiência ou perante o Tribunal para sustentar
oralmente suas razões. Não. Desde o instante em que recebe o futuro cliente, já
aplica seus conhecimentos, sua inteligência, seus esforços no deslinde da
questão que lhe é apresentada. Nada disso, a teor do parágrafo 2o do mesmo
artigo 85 pode ser desconsiderado na fixação dos honorários.
No seio desta C. 12a Câmara de Direito Público, no entanto, esta minha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compreensão da questão diversas vezes exposta não conseguiu encontrar
eco.
O princípio da colegialidade, que vigora nos julgamentos de segundo
grau, impõe a submissão de minha vontade àquela reiteradamente manifestada
pela douta maioria.
Continuo a entender que a fixação de honorários por “equidade” fora do
rol exaustivo das hipóteses elencadas no § 8o, do artigo 85, do CPC, beira a
negativa de vigência do quanto consta nos parágrafos 3o e 4o do mesmo
dispositivo.
Mas, com o propósito de manter a agilidade no desfecho das demandas,
e de evitar a ocorrência de julgamento estendido apenas por uma questão
relevante embora distanciada e secundária em relação ao tema principal da
causa, havendo registrado o que entendo acerca do tema, adiro ao voto do
eminente Relator sorteado.
Não obstante, penso seja meu dever esclarecer que o não acompanho na
parte final de sua manifestação, aquela, referente à antecipação de seu
entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11F12159
19
22
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11F9D5D5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1040181-03.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.